Tribunal: STF
Processo: RE 1373834
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUÍDOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. SERVIDOR PÚBLICO. ASSUFRGS. ENQUADRAMENTO INICIAL. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICOADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO - PCCTAE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 573232, conforme a sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, consolidou entendimento no sentido de que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.’ 



    2. Conclui-se, assim, que somente o associado cujo nome se encontra na lista juntada na ação de conhecimento e que tenha autorizado expressamente a associação para ingressar com a respectiva ação judicial possui legitimidade ativa para executar a ação coletiva em questão. 



    3. A ação coletiva nº 5043841-31.2012.4.04.7100, cuja decisão definitiva constitui o título ora executado, foi ajuizada pela Associação dos Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - ASSUFRGS. Consta, da inicial, que ‘a entidade sindical age em defesa dos servidores técnico-administrativos em educação da autarquia universitária demandada, relacionados na listagem em anexo, que tiveram direitos pertinentes a suas relações funcionais lesionados’ (ev. 2, INIC2). 



    4. Portanto, considerando que a parte exequente não se encontra relacionada no rol de substituídos quando do ajuizamento da ação coletiva acima referida, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa para a respectiva execução.” (e-doc. 5).



    2. No Tribunal de origem, os recorrentes interpuseram, concomitantemente, recurso extraordinário (e-doc. 7) e recurso especial (e-doc. 6, p. 43-61), deduzindo pretensões semelhantes no tocante à legitimidade para propor a execução de sentença proferida em ação coletiva.



    3. Consultando os autos, verifica-se que, no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Assusete Magalhães deu provimento ao recurso especial por eles interposto, consignando:



    “Desse modo, conclui-se que o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823), de acordo com a qual os ‘sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial, a fim de reconhecer a legitimidade dos recorrentes e determinar o prosseguimento da execução.” (e-doc. 10, p. 31-33).



    4. Essa decisão transitou em jugado em 18/03/2022 (e-doc. 10, p. 58).



    5. Nesse contexto, entendo que o presente recurso extraordinário perdeu seu objeto. 



    6. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF, em vista da perda superveniente de seu objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator